Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714694-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DA SILVA MOURA NETO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifiquei que o Instituto AOCP apresentou contestação ao ID 166858540, no qual informa que o edital do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do Distrito Federal foi retificado, passando a constar a informação de que será disponibilizada as filmagens do teste físico para os candidatos considerados inaptos. Considerando essa informação, intime-se o Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se sobre a existência de interesse recursal remanescente. Depois, abra-se prazo para o réu e o Ministério Público se manifestarem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator